Tribunal: TJMT
Processo: 1043815-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043815-76.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), ITACIR SANTO PASQUALI - CPF: 048.513.150-15 (EMBARGANTE), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO O EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO.

PRESCRIÇÃO MATERIAL DO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VALIDA POR MAIS DE ONZE ANOS. INÉRCIA PROCESSUAL. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EFEITOS INFRINGENTES. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acordão que, ao julgar agravo de instrumento, deixou de apreciar alegação de prescrição de material, limitando-se a examinar a prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão recorrido incorreu em omissão.

III. Razões de decidir

A citação válida é requisito indispensável para a interrupção da prescrição, conforme art. 240, §1o, do CPC. Inexistente tal citação, a mera propositura da ação não interrompeu o prazo prescricional. A ausência de impulso tempestivo do exequente e a inexistência de causa eficaz de interrupção da prescrição exigem o reconhecimento da prescrição material, mesmo diante de diligências infrutíferas.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para extinguir a execução com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Tese de julgamento: “A ausência de citação válida no prazo prescricional impede a interrupção da prescrição, ainda que a demanda tenha sido tempestivamente ajuizada.A omissão quanto à análise de teses jurídicas relevantes justifica a recepção dos embargos de declaração com efeitos modificativos, quando o enfrentamento da questão requerida conclusão diversa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
Itacir Santo Pasquali
, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento sob a mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a parte embargante aponta omissão no v. acordão quanto à análise da tese central da prescrição material do título executivo, expressamente articulada em todas as manifestações recursais (exceção de pré-executividade, agravo de instrumento e anteriores embargos de declaração), tendo o colegiado se limitado a examinar a jurisdição intercorrente, a qual questão foi alegada pelo recorrente.

Requer o acolhimento dos embargos para suprir tal omissão, com o conhecimento e acolhimento dos embargos para sanar a omissão e enfrentar a alegação de prescrição de material do título, prevista no art. 219, § 2o, do CPC/1973, e o reconhecimento da prescrição de material, com efeitos modificativos, extinguindo-se a execução por força da prescrição do crédito exequendo.

Sem manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura, detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o.
”

(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

A questão da controvérsia reside em saber se houve omissão no acórdão recorrido por não ter apreciado a tese da prescrição material do título executivo extrajudicial, tema central do recurso manejado pelo embargante.

Compulsando os autos, verifica-se que assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado, deslocou o eixo decisório para a prescrição intercorrente, instituto que pressupõe a existência de relação processual validamente formada, com citação eficaz, o que não se obtém no caso concreto.

Assim, resta descrever a omissão relevante, na forma do art. 1.022, II, do CPC, por quanto não ocorreu enfrentamento direto do argumento capaz, em tese, de firmar a conclusão, atraindo a incidência do art. 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil.

A ação foi distribuída em 10.03.2012.

Durante o curso do processo, foram realizadas diversas tentativas de citação do demandado, todas infrutíferas.

Logo, é incontroverso que a ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional material. Todavia, também é fato incontroverso que, até a apresentação da exceção de pré-executividade, em 26 de junho de 2025, não houve a efetivação de citação válida do réu, apesar das diversas tentativas realizadas.

Nesse contexto, nos termos do art. 240, §1o, do Código de Processo Civil, a interrupção da prescrição somente se aperfeiçoa com a citação válida do réu, ainda que retroaja à data da propositura da ação, desde que observadas as providências necessárias à sua concretização dentro dos prazos legais. Logo, a mera propositura da demanda, desacompanhada da efetiva citação, não é suficiente para interromper o curso do prazo prescricional.

In casu
, embora a ação tenha sido ajuizada em 2012, o fato é que o prazo prescricional, escoou-se em 2015, sem que tivesse sido efetivada citação válida do réu ou praticado qualquer ato interruptivo eficaz.

Frise-se: até a presente data, não há citação válida nos autos. A relação processual nem sequer se aperfeiçoou. Ao longo de mais de onze anos, o executado nunca foi regularmente citado, revelando estado de latência processual que vulnera os princípios da segurança jurídica, da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, CF/88) e da boa-fé processual.

A ausência de impulso tempestivo e diligente por parte do exequente compromete a segurança jurídica do feito. Não cabe ao Judiciário manter indefinidamente ação executiva sem citação válida, esperando que um dia ela se concretize, ignorando o prazo que é elemento essencial da prescrição.

A propósito, o entendimento desta Terceira Câmara,
in verbis
:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento: "
1. Incide a prescrição direta da pretensão executiva quando a citação válida do devedor ocorre após o prazo de cinco anos contado do vencimento da obrigação e não há outro ato interruptivo eficaz.
2. É devida a condenação em honorários advocatícios na extinção da execução promovida por particular, mesmo quando fundada na prescrição da pretensão executiva
.
"
(RAC n.o 0001468-15.2015.8.11.0091, minha relatoria, 3a Câmara de Direito Privado, j. 10.12.2025 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA –PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL E NÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.

É recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém já transcorrido o lapso temporal após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social.
” (RAC n.o 0000745-96.2016.8.11.0111, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 27.08.2025 – destaquei).

Cumpre ressaltar, ainda, que a promoção de diligências infrutíferas destinadas à localização do devedor não possui o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, sob pena de se conferir imprescritibilidade às obrigações, entendimento este sufragado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, veja:

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, SOB PENA DE IMPRESCRITIBILIDADE DA DÍVIDA.

1. A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes
.(...).”
(AgInt no REsp: 1986517/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.08.2022 – destaquei).

Assim, ainda que se reconhecesse a atuação diligente da parte autora, tal circunstância não afasta a incidência da prescrição material, diante da inexistência de citação válida dentro do prazo legal, além de não poder ser atribuída qualquer demora ao Poder Judiciário.

Diante da omissão relevante e, ao saná-la, exigir-se a mudança do resultado do julgamento anteriormente proferido.

A pretensão executiva, assim, encontra-se inequivocamente fulminada pela prescrição de material, o que enseja a extinção da execução com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Posto isto,
ACOLHO
os embargos com efeitos infringentes, para julgar extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC, diante da ocorrência da prescrição da pretensão de cobrança, ao fundamento de que, embora a ação tenha sido ajuizada dentro do prazo legal, não houve citação válida do requerido, nem causa apta a interromper o curso do prazo prescricional. Na oportunidade, condeno a autora ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sob o valor da causa.

Posto isso,
ACOLHO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026